Tribunal: TJES
Processo: 5007469-29.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007469-29.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENDO & CIA LTDA
RECORRIDO: JOANA ANGELICA NORONHA BANDEIRA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em síntese, a parte autora alega que estava na BR 101 no KM 279 quando o veículo da requerida, caminhão marca Scania G450 A6X4, com carreta Bitrem, de placa RAC7480, que trafegava pela direita, na mesma direção, sem qualquer sinalização e bruscamente, mudou de faixa, não observando que a autora trafegava na via da esquerda, atingindo a lateral direita de seu veículo, para-lama e para-choque dianteiros.

2. Sentença dispôs que:
Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em exordial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR a ré a indenizar a parte autora, a título de danos materiais, no valor de R$ 8.360,00 (oito mil, trezentos e sessenta reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios desde a data do evento danoso (súmula 54, STJ).

3. Recurso inominado da parte requerida alegando, preliminarmente, a necessidade de inclusão da seguradora no polo passivo. No mérito, sustenta que a requerente foi a responsável pelo acidente. Subsidiariamente, questiona os valores das peças constantes no orçamento.

4.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. Em relação ao litisconsórcio passivo com a segurada, rejeito tal preliminar. O litisconsórcio entre o segurado e a seguradora é facultativo, e não necessário. Ademais, em não tendo a autora ingressado com a ação também contra a companhia de seguros, ao ser requerida pela reclamada a inclusão da seguradora no polo passivo, posteriormente, com a ação já em curso, tem-se que o caso trata-se de clara intervenção de terceiro, incabível em sede de JECs, conforme art. 10 da Lei 9.099/1995. Assim, é incabível a hipótese de intervenção de terceiro no presente caso, ressalvando que o segurado, ante a existência de sentença condenatória pode buscar o ressarcimento junto à seguradora contratada tanto na esfera administrativa quanto judicial.

6. A recorrente alega que não existem provas mínimas para comprovar a narrativa autoral, todavia, o depoimento da testemunha, em conjunto das imagens do acidente, são suficientes para atestar a verossimilhança do alegado pela requerente. Portanto, correta a sentença quanto à condenação pelos danos materiais causados pelo acidente. Em relação aos valores dos itens na internet, não são suficientes para alterar o
quantum
indenizatório, posto que caberia à requerida contrapor os orçamentos da autora de forma integral, em outras oficinas, e não de algumas peças apenas.

7. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)